Tribunal: STF
Processo: Ext 553
Classe: Ext
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-24
Data de publicação: 1992-06-24

Ementa:
EMENTA:-  Duvida   fundada  sobre  a   sanidade  mental  da
Extraditanda  não constitui motivo do indeferimento do pedido, nem da
conversão  do julgamento  em diligencia,  tampouco da  instauração de
incidente, com vistas  a declaração de inimputabilidade.